Tribunal: TJPA
Processo: 0812689-83.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812689-83.2024.8.14.0051

APELANTE: ADEILSON PRATA DA ROCHA

APELADO: D. P. D. S., KARINA SILVA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0812689-83.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADEILSON PRATA DA ROCHA

ADVOGADO:

OTHON AUGUSTO DE OLIVEIRA VINHOLTE – OAB/PA 21.065

APELADO: D.P.S.,REPRESENTADO POR KARINA SILVA DA PAIXÃO

ADVOGADO: THAMMY EVELIN MATIAS FERREIRA – OAB/PA 16.714

MINISTÉRIO PÚBLICO: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ADEILSON PRATA DA ROCHA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém–PA que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, o condenou ao pagamento de R$ 51.210,61 por danos morais e R$ 5.269,39 a título de despesas médicas decorrentes de ataque, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, ausência de fase de saneamento e organização do processo, julgamento surpresa e enriquecimento ilícito da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da inobservância da fase de organização e saneamento do processo prevista no artigo 357 do CPC, impossibilitando o exaurimento da cognição e a estabilização da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência da fase de saneamento e organização do processo prevista no art. 357 do CPC compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, configurando nulidade absoluta por error in procedendo.

4.

O julgamento da lide sem que tenha havido delimitação das questões de fato e de direito, bem como a definição dos meios de prova e distribuição do ônus probatório, contraria os princípios constitucionais da cooperação (arts. 9º e 10 do CPC), impedindo a estabilização da demanda e a entrega de uma sentença juridicamente segura.

5.

A doutrina processual destaca que o saneamento compartilhado do processo, previsto no art. 357 do CPC, é instrumento essencial de preparação metódica do debate, sendo indispensável para garantir a participação das partes e evitar decisões-surpresa. O modelo cooperativo, segundo Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, permite a estruturação eficiente da fase instrutória, com base nos princípios da isonomia, do contraditório e da cooperação processual, como corolários da teoria da comparticipação.

6.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece a nulidade da sentença quando ausente o saneamento e julgamento antecipado ocorre sem anúncio, caracterizando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de saneamento e organização do processo no procedimento comum configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação.

2.

O julgamento antecipado da lide, sem prévio anúncio ou encerramento formal da fase instrutória, constitui error in procedendo, impondo a cassação da sentença.

3.

A fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC é obrigatória no procedimento comum e representa instrumento estruturante do devido processo legal, conforme teoria da cooperação e comparticipação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10 e 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 28.05.2024.

Doutrina relevante citada
: NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812689-83.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADEILSON PRATA DA ROCHA

ADVOGADO:

OTHON AUGUSTO DE OLIVEIRA VINHOLTE – OAB/PA 21.065

APELADO: D.P.S.,REPRESENTADO POR KARINA SILVA DA PAIXÃO

ADVOGADO: THAMMY EVELIN MATIAS FERREIRA – OAB/PA 16.714

MINISTÉRIO PÚBLICO: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADEILSON PRATA DA ROCHA

interpôs Recurso de Apelação Cível

contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito

da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca

de

Santarém – Pará, que

julgou procedente a pretensão
exordial para:

“condenar o requerido ADEILSON PRATA DA ROCHA a pagar ao autor, DAVI PAIXÃO DE SOUSA, representado por sua mãe, a quantia de R$ 51.210,61 (cinquenta e um mil, duzentos e dez reais e sessenta e um centavos), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da presente sentença e acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa Selic, a partir desta sentença.

Condeno o requerido a restituir à parte autora o valor de R$ 5.269,39 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), correspondente às despesas comprovadamente realizadas com o tratamento médico e demais gastos decorrentes do ataque, também acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”( Pje ID 23775831).

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

- sentença combatida de fundamentação genérica;

- nulidade por cerceamento do direito de defesa;

- responsabilidade civil não consolidada;

- desídia da representante legal do menor a afastar a responsabilidade apontada e

- enriquecimento ilícito.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados.(PJe ID

23775832)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

23775834).

Em parecer, o Ministério Público se posicionou pelo não conhecimento do Recurso de Apelação ou, acaso conhecido,que não seja provido.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0812689-83.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADEILSON PRATA DA ROCHA

ADVOGADO:

OTHON AUGUSTO DE OLIVEIRA VINHOLTE – OAB/PA 21.065

APELADO: D.P.S., REPRESENTADO POR KARINA SILVA DA PAIXÃO

ADVOGADO: THAMMY EVELIN MATIAS FERREIRA – OAB/PA 16.714

MINISTÉRIO PÚBLICO: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 4ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
:

Recurso de

Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- Incidência do artigo 278, parágrafo único, do CPC;

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC e

-

sentença predicada como decisão surpresa.

Compreendo que o

texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda não cumpriu

as etapas obrigatórias

como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca nulidade porque

deixou o magistrado de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[i]

Fase de realização obrigatória que não existe na questão debatida, portanto, a demanda não se estabilizou e, por via de consequência, a sentença combatida não apresenta nenhuma segurança jurídico-material dado afrontar princípios constitucionais processuais como a cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e

contraditório, apenas para citar alguns modelos.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, como de fato a reputo, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada.

Portanto, em juízo de prelibação, conheço

do

Recurso de Apelação Cível, porém, cassando

a

sentença

combatida

eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 16 jul. 2025.

Belém, 12/08/2025